Tribunal: TJBA
Processo: 8006127-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006127-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE CONTRATO DE FRANQUIA OU MATÉRIA EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador e o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Gilberto Pereira de Mello contra Frango no Pote Ltda., em que se discute responsabilidade civil decorrente de alegada má administração empresarial. O juízo suscitado declinou da competência, alegando natureza empresarial da lide, enquanto o juízo suscitante entendeu inexistir tal matéria, rejeitando a competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da demanda – se empresarial ou cível comum – a fim de fixar o juízo competente para processar e julgar a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara Empresarial é de ordem material, limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 1º da Resolução TJBA nº 01/2018, não se admitindo sua ampliação por analogia ou presunção. 4. A petição inicial e os documentos dos autos não revelam a existência de contrato de franquia ou qualquer outro elemento jurídico típico da relação empresarial, nos moldes da Lei nº 8.955/94. 5. A narrativa do autor indica relação de gestão administrativa de unidade comercial da empresa ré, sem demonstração de autonomia patrimonial, uso de marca própria ou transferência de know-how, o que afasta a caracterização de relação empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A competência das Varas Empresariais é de natureza material e deve observar estritamente os limites fixados no art. 1º da Resolução TJBA nº 01/2018. 2. A ausência de elementos jurídicos caracterizadores de relação de franquia ou matéria empresarial afasta a competência especializada. 3. Demandas envolvendo vínculo contratual de gestão administrativa e pleito indenizatório devem tramitar perante as Varas Cíveis Comuns. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 951, parágrafo único, e 954; Lei nº 8.955/94; Resolução TJBA nº 01/2018, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8006127-26.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.